Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO REGULAR. POSTERIOR PAGAMENTO. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CANCELAMENTO. SERASA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. A responsabilidade pela baixa do protesto, quando legítimo e regular, é do devedor, principal interessado, conforme o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 725. Cabe ao devedor, depois do pagamento da dívida ocorrido após o vencimento e o protesto do título, requerer a baixa do registro perante o Cartório, caso este tenha ocorrido de maneira legítima; contudo, na impossibilidade de apresentação do título protestado, a carta de anuência constitui documento essencial ao cancelamento do protesto. Inexistindo demonstração de que o devedor diligenciou junto à credora, a fim de obter os documentos necessários para o cancelamento do protesto, não há como imputar à instituição financeira nenhuma conduta abusiva capaz de ensejar indenização por dano moral. O SERASA não comete ato ilícito ao inscrever o nome de devedor com fundamento em protesto válido. Com o cancelamento do protesto, caberia a quem realizou o apontamento informar ao SERASA a ocorrência da quitação da dívida, ou do próprio devedor, com o envio dos documentos necessários. Inexistindo prova no sentido de que o pagamento foi informado ao SERASA, este não pode ser responsabilizado pela manutenção do nome do autor em cadastros de inadimplentes após a quitação do débito.